Tribunal: TJES
Processo: 5001555-94.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2026-02-09

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conferiu parcial provimento a agravo de instrumento, para determinar que a fixação dos honorários advocatícios observe o escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC. O embargante alega omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da metodologia de cálculo da verba advocatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Os embargos de declaração destinam-se, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais contidos nos provimentos jurisdicionais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão é claro, completo e coerente ao tratar da verba advocatícia, pois enfrentou a questão percentual e a metodologia de cálculo dos honorários, determinando a observância ao escalonamento do § 3º do art. 85 da Lei Processual.

5)
Inexistem os vícios alegados, revelando o recurso mero inconformismo da parte embargante com o entendimento jurídico esposado no julgado.

6)
O exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, buscando viabilizar indevido reexame da controvérsia.

7)
São incabíveis, aliás, os embargos de declaração utilizados com o objetivo de reabrir a discussão em torno da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Inexiste omissão no acórdão que, ao tratar da verba advocatícia devida pela Fazenda Pública, determina expressamente a observância ao escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria ou para questionar o entendimento jurídico adotado no julgado, configurando nítido caráter infringente quando utilizados para esse fim.

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do CPC. Art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001555-94.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VARGEM ALTA

AGRAVADO: VALMIR DA SILVA SANTOS

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FAZENDA PÚBLICA. ALEGADA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Embargos de declaração opostos contra acórdão que conferiu parcial provimento a agravo de instrumento, para determinar que a fixação dos honorários advocatícios observe o escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC. O embargante alega omissão no julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão quanto à análise da metodologia de cálculo da verba advocatícia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
Destinam-se os embargos de declaração, precipuamente, a sanar obscuridades, contradições, omissões ou corrigir erros materiais contidos nos provimentos jurisdicionais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4)
O acórdão é claro, completo e coerente ao tratar da verba advocatícia, pois enfrentou a questão percentual e a metodologia de cálculo dos honorários, determinando a observância ao escalonamento do § 3º do art. 85 da Lei Processual.

5)
Inexistem os vícios alegados, revelando o recurso mero inconformismo da parte embargante com o entendimento jurídico esposado no julgado.

6)
O exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, buscando viabilizar indevido reexame da controvérsia.

7)
São incabíveis, aliás, os embargos de declaração utilizados com o objetivo de reabrir a discussão em torno da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8) Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Inexiste omissão no acórdão que, ao tratar da verba advocatícia devida pela Fazenda Pública, determina expressamente a observância ao escalonamento previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

2. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão da matéria ou para questionar o entendimento jurídico adotado no julgado, configurando nítido caráter infringente quando utilizados para esse fim.

Dispositivos relevantes citados: Art. 85, § 3º, incisos I a V, e § 4º, inciso II, do CPC. Art. 1.022 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336; TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Como cediço, destinam-se os embargos de declaração , precipuamente, a sanar obscuridades, contradições ou omissões contidas nos provimentos jurisdicionais, ou, ainda, para a correção de erros materiais relativos a fatos relevantes, com repercussão efetiva no julgado (art. 1.022 do CPC).

Por isso, diz-se que essa modalidade recursal só permite o reexame da decisão impugnada quando utilizada com o específico objetivo de viabilizar um novo pronunciamento de caráter integrativo-retificador.

No caso, o embargante insurge-se contra a adequação da verba honorária aos patamares do § 3º do art. 85 do CPC.

Acerca da matéria embargada, o acórdão dispôs:

“Por sua vez, em relação à impugnação dos honorários sucumbenciais, a irresignação do município agravante se revela consistente, uma vez que a decisão agravada, pelo que se depreende, não observou os percentuais estabelecidos no julgamento da apelação e fixou honorários em patamar superior ao previsto no § 3º do art. 85 do CPC.

Conforme o referido dispositivo legal, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, a fixação dos honorários deve seguir a gradação escalonada prevista nos incisos I a V do § 3º, com percentuais fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido.

Ademais, caso a sentença não tenha fixado condenação líquida, como ocorreu na hipótese, a definição do percentual deve ocorrer apenas na fase de liquidação, conforme determina o inciso II do § 4º do mesmo artigo.

No julgamento da apelação, este Tribunal estabeleceu: ‘Condeno as partes ao pagamento de 50% (cinquenta por cento) das custas processuais, fixando-se os honorários advocatícios no importe mínimo previsto no artigo 85, §3º e §4º, inciso II, do CPC/15, com a ressalva, em favor do autor, do artigo 98, §3º, do CPC/15, confirmando-se a sentença apenas no que se refere ao julgamento do pleito reconvencional.’

A cobrança dos honorários sucumbenciais no patamar de 20%, portanto, diverge do comando estabelecido na condenação, sugerindo possível afronta aos critérios escalonados do § 3º do art. 85 do CPC.

Do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele dou parcial provimento para determinar que a fixação dos honorários advocatícios observe o disposto no § 3º do art. 85 do CPC”.

Na situação em análise, ao contrário do alegado pela parte, o acórdão é claro, completo e coerente ao tratar da verba advocatícia.

A decisão enfrentou a questão percentual e a metodologia de cálculo dos honorários, determinando que o cálculo deve observar o escalonamento do § 3º do art. 85 da Lei Processual.

Com efeito, não se pode olvidar que são incabíveis os embargos de declaração quando a parte recorrente – a pretexto de esclarecer uma inexistente situação de obscuridade, omissão ou contradição – vem a utilizá-los com o objetivo de questionar o entendimento jurídico esposado no julgado e, assim, viabilizar um
indevido reexame da causa.

E outra não é a situação dos autos, pois o exame das razões recursais evidencia que os embargos se revestem de nítido caráter infringente, tendo o recorrente se valido dessa modalidade recursal, não com o fim de sanar eventual mácula do julgado, senão para reabrir a discussão em torno da controvérsia.

Vale ressaltar que, em casos como o presente, a jurisprudência desta Corte assim tem se pronunciado:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. EFEITOS INFRINGENTES. CABIMENTO APENAS EXCEPCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA. MATÉRIA ADEQUADAMENTE ANALISADA PELO ACÓRDÃO IMPUGNADO. [...] 1.
A estreita e vinculada via dos embargos de declaração somente terá cabimento na hipótese em que verificada omissão, contradição ou obscuridade no acórdão atacado. 2. A matéria ventilada no feito foi devidamente apreciada, de acordo com a legislação e jurisprudência aplicáveis.
[...] 6. Recurso conhecido e não provido. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 038199000498, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/06/2022, Data da Publicação no Diário: 20/06/2022)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1.Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015
.
2. Em que pese o inconformismo do embargante quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas
. 3.Embargos Declaratórios rejeitados. [...] (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 024219001336, Relator: JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/05/2022, Data da Publicação no Diário: 08/06/2022)

ACÓRDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA AUSÊNCIA DE VÍCIOS PRETENSÃO DE REEXAME INVIABILIDADE PREQUESTIONAMENTO DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO EXPRESSA DO DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC). 2. A pretensão da embargante é reexaminar matéria já decidida, não apontando efetivamente nenhum vício a ser sanado por meio da presente via.
[...] 7. Para fins de prequestionamento, basta que a questão federal ou constitucional relevante para o deslinde da questão seja tratada, o que foi efetivado no caso concreto, embora de forma contrária aos interesses da embargante, inexistindo vício a ser suprido. 8. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível AI, 024209001981, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 19/04/2022, Data da Publicação no Diário: 10/05/2022)

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 26.01.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.